Tribunal: STF
Processo: Pet 12337
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Rcl nº 61.387 e que apresenta a seguinte parte dispositiva:



    “(...) defiro o pedido constante destes autos, prejudicado o pedido de liminar, e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora reclamante, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, declarando a imprestabilidade, quanto a Ollanta Moisés Humala Tasso, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, para que seja encaminhada ao Governo do Peru por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos da decisão referida. 



    Ao final, requer-se:



    “(...), considerando a existência de identidade fática entre a situação do peticionário e a dos Sr. RICCARDO FRANCOLINI AROSEMENA e JUAN ANTONIO NIÑO PULGAR, é a presente para requerer, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão proferida na Rcl. 43.007/DF e, especialmente da decisão na Terceira Extensão da Rcl. 61.387/DF, seja declarada a imprestabilidade, também quanto ao requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e MyWebDay B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem como a vedação de atos instrutórios em território nacional derivados dessas provas imprestáveis, enviando-se cópia da decisão ao Ministério da Justiça para que seja encaminhada ao Governo do Panamá por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional – DRCI.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal na decisão proferida nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “O presente pedido de extensão é formulado em favor de RICARDO MARTINELLI BERROCAL, corréu de RICCARDO FRANCOLINI AROSEMENA e JUAN ANTONIO NIÑO PULGAR, que já tiveram o pedido de extensão de igual natureza deferido por essa Corte Suprema. Todos se encontram exatamente na mesma situação processual: estão sendo processados criminalmente perante o Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de La Província Panamá (processo nº 39473- 2021) pela prática do delito de lavagem de dinheiro, em razão do recebimento de valores provenientes do caixa 2 da Odebrecht, os quais eram disponibilizados pelo Setor de Operações Estruturadas e estavam registrados nos sistemas Drousys e MyWebDay. Diante da evidente identidade processual entre o peticionário e a situação dos requerentes da Terceira Extensão da Rcl 61.387/DF, anteriormente deferida por essa Corte Suprema, de rigor o deferimento do presente pedido.”



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Panamá.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente